Tribunal: TJMT
Processo: 0002155-22.2003.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002155-22.2003.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0003-95 (EMBARGANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DILMAR ANTONIO DE AVILA registrado(a) civilmente como DILMAR ANTONIO DE AVILA - CPF: 420.596.071-91 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO FABIANE - CPF: 299.276.921-53 (EMBARGADO), HIGOR HUYNTER CARINHENA - CPF: 880.880.731-20 (ADVOGADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), GENI HORSCZARUK DE AVILA - CPF: 545.273.251-91 (EMBARGADO), NELSON BAUMGRATZ - CPF: 295.881.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON FELIX MARINHO - CPF: 540.044.469-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), CLARICE CASTRO DE PAULA MARINHO - CPF: 022.909.659-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GENI HORSCZARUK DE AVILA - CPF: 545.273.251-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0003-95 (EMBARGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DILMAR ANTONIO DE AVILA registrado(a) civilmente como DILMAR ANTONIO DE AVILA - CPF: 420.596.071-91 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO FABIANE - CPF: 299.276.921-53 (EMBARGANTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), HIGOR HUYNTER CARINHENA - CPF: 880.880.731-20 (ADVOGADO), GENI HORSCZARUK DE AVILA - CPF: 545.273.251-91 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Espólio
d
e Dilmar Antônio
d
e Ávila
e
Geni
Horsczaruk

d
e Ávila
contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela empresa
Agrícola Cachimbo
, anulando sentença que extinguiu execução por abandono da causa e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em contradição interna ao reconhecer que a inércia do exequente conduz à suspensão do processo, mas determinar o prosseguimento da execução, em desconformidade com a própria fundamentação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apenas reafirmou a regra geral do art. 921 do CPC quanto à suspensão por inércia, sem aplicá-la de modo imediato ao caso concreto, pois não restaram preenchidos os pressupostos legais para a extinção da execução.

4. Foi afastada a extinção por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal com advertência específica e do requerimento do executado, tampouco configurada a prescrição intercorrente.

5. A menção à suspensão eventual do processo é preventiva, não havendo constatação de inércia atual. Logo, não se verifica qualquer vício de contradição, mas sim a aplicação coerente da tese jurídica firmada.

6. Os embargos traduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não se presta a viabilizar sua admissibilidade como instrumento de integração da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura contradição a reafirmação, em tese, da regra legal de suspensão do processo por inércia do exequente (art. 921 do CPC), quando, no caso concreto, tal desfecho não foi adotado por ausência dos pressupostos legais para extinção da execução. 2. A finalidade dos embargos de declaração não é rediscutir o mérito da decisão, mas sanar vícios específicos de omissão, obscuridade ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, §§ 1o e 6o; 921, § 4o; 924, V; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16.09.2024; TJMT, N.U. 0000199-10.2007.8.11.0094, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2024; TJPR, Ap. 0006116-06.2020.8.16.0194, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE DILMAR ANTÔNIO DE ÁVILA e GENI HORSCZARUK DE ÁVILA

contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação interposto
por
AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL
,
EXPORTADORA
,
IMPORTADORA
,
COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
., cassando a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento da execução
(ID.

324469409
).

Sustentam os Embargantes, em síntese, que o acórdão
impugnado
incorreu em contradição interna, porquanto, embora tenha reconhecido expressamente que a inércia do exequente conduz à suspensão do processo, com o consequente arquivamento provisório previsto no art
igo
921 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, determinou, ao final, o regular prosseguimento da execução, destoando da própria fundamentação.

Argumentam que, se o próprio órgão julgador assentou que a consequência adequada da inércia do credor é a suspensão do feito
,
possibilitando, apenas após o prazo legal, eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art
igo
924, V, do CPC
,
não há coerência lógica em ordenar o prosseguimento dos atos executivos, sobretudo em situação na qual a inércia foi efetivamente constatada e não constitui objeto de controvérsia.

Com essas considerações, requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada, esclarecendo-se, de forma expressa, que a anulação da sentença implica o retorno dos autos para suspensão e arquivamento provisório, e não para o prosseguimento da execução, em estrita observância aos fundamentos estabelecidos no próprio acórdão.

Em contrarrazões, a embargada
AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL
,
EXPORTADORA
,
IMPORTADORA
,
COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
. se manifesta pela rejeição dos
aclaratórios
, além de pleitear “
seja complementado determinando-se ao juízo a quo que sejam apreciadas as petições não analisadas
” (ID. 328185369).

Devidamente intimado, o embargado
GILMAR ANTÔNIO FABIANE
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões (ID. 328230396).

Recurso tempestivo (ID.
325612394
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes,
ESPÓLIO DE DILMAR ANTÔNIO DE ÁVILA
e
GENI HORSCZARUK DE ÁVILA
, alegam que o acórdão teria incorrido em contradição interna, pois, embora tenha reconhecido que a inércia do exequente impõe a suspensão do processo e seu arquivamento provisório, determinou, ao final, o regular prosseguimento da execução, em evidente desacordo com a própria fundamentação adotada.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 924 DO CPC. ANGULARIZAÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA (ART. 485, § 1o) E REQUERIMENTO DO EXECUTADO (ART. 485, § 6o; SÚMULA 240/STJ) COMO CONDIÇÕES PARA A EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu execução por alegado abandono da causa (CPC, art. 485, III), após intimação para impulso do feito na Ação de Execução por Quantia Certa de título extrajudicial (nota promissória).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no âmbito da execução de título extrajudicial, a ausência de impulso da parte exequente pode ensejar a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC, ou se, diante da taxatividade do art. 924 do CPC, tal desfecho depende da configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o.

III. Razões de decidir

3. A execução é regida por causas específicas de extinção (CPC, art. 924), e a inércia do exequente, em regra, conduz à suspensão (CPC, art. 921, III e § 1o) e, somente após o lapso legal, à prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o; art. 924, V).

4. Uma vez instaurado o contraditório pela citação do executado, a extinção por abandono exige requerimento da parte contrária (CPC, art. 485, § 6o; Súmula 240/STJ), não podendo ser decretada de ofício.

5. A extinção por abandono tem natureza sancionatória e pressupõe intimação pessoal do exequente com advertência clara de que a inércia ensejará a extinção (CPC, art. 485, § 1o). Intimação que apenas solicita “informações sobre inconsistências”, sem cominação, não supre o requisito.

6. Conclusão aplicada ao caso. Ausentes: (i) advertência do art. 485, § 1o; (
ii
) requerimento do executado após
angularização
; e (
iii
) quadro de prescrição intercorrente. A extinção não se sustenta. Observa-se, contudo, que, havendo desídia do exequente e sendo regularmente cumprido o art. 485, § 1o, com
angularização
e requerimento do executado (§ 6o), a extinção poderá ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. No processo de execução, a inércia do credor conduz, em regra, à suspensão (art. 921, CPC) e somente após o prazo legal à prescrição intercorrente (art. 921, § 4o; art. 924, V, CPC). 2. Em feito
angularizado
, a extinção por abandono (art. 485, III, CPC) depende, cumulativamente, de intimação pessoal do exequente com advertência específica (art. 485, § 1o) e de requerimento do executado (art. 485, § 6o; Súmula 240/STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III, §§ 1o e 6o; 771; 921, III e § 4o; 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16.09.2024; TJMT, N.U. 0000199-10.2007.8.11.0094, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2024; TJPR, Apelação 0006116-06.2020.8.16.0194, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, j. 07.04.2025.
” (ID.

324469409
).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo,
verifica-se que
os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, pois, contrariamente ao alegado pelos Embargantes, o acórdão impugnado não apresenta qualquer contradição lógica ou técnica entre a fundamentação e o dispositivo.

Isso porque, a
o reconhecer que a inércia do exequente, no processo de execução, conduz à suspensão do feito nos termos do artigo 921 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
,
o julgado apenas reafirmou a regra geral aplicável
, sem, todavia, vincular tal constatação ao caso concreto como desfecho necessário ou imediato.

Na realidade dos autos,
observa-se que
o acórdão deixou claro que a extinção por abandono da causa não se sustentava, pois inexistia intimação válida com advertência específica, bem como não havia requerimento do executado, tampouco se configurava a prescrição intercorrente, razão pela qual a única solução juridicamente adequada foi a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Vale enfatizar, ainda, que o parágrafo final da decisão colegiada, ao afirmar que “
eventual inércia em relação à prática dos atos processuais que lhe competem enseja a remessa dos autos ao arquivo
”, deixa claro que não houve reconhecimento de qualquer inércia atual ou efetiva por parte do
E
xequente, mas apenas se delineou, de forma preventiva e em estrita conformidade com a legislação, a medida processual cabível caso venha a ocorrer paralisação futura do feito.

O uso deliberado da expressão “eventual” reforça a inexistência de contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo,
porquanto
deixa patente que a decisão não identificou qualquer quadro de desídia já configurada, mas apenas descreveu, de forma cautelar e didática, a consequência legal que poderá advir caso a parte exequente venha a incorrer em inércia superveniente, nos moldes dos artigos 921 e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a determinação de prosseguimento do feito decorre, de maneira lógica e necessária, da anulação da sentença extintiva, cujo fundamento
, qual seja,
abandono da causa
,
foi expressamente afastado diante da ausência dos pressupostos legais exigidos pelos artigos 485, §§ 1o e 6o, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Assim, a
o contrário do que sustentam os Embargantes, não se verifica qualquer contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, mas a aplicação coerente da tese firmada no próprio julgado, segundo a qual a extinção da execução pressupõe o preenchimento de requisitos que, no caso concreto, não se configuraram.

A pretensão recursal, portanto, revela apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já enfrentada de forma fundamentada e exauriente, razão pela qual
os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados
.

Ante
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

ESPÓLIO DE DILMAR ANTÔNIO DE ÁVILA e GENI HORSCZARUK DE ÁVILA
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025